Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DESCARGAS ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos a equipamentos eletrônicos e a prestação do serviço pela concessionária de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir a distribuição do ônus da sucumbência diante do reconhecimento parcial do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, comprova a inexistência de perturbação na rede elétrica em relação a parte dos segurados indicados pela seguradora.
4. Quanto aos segurados “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP” e “SILVANA DA COSTA NAZARIO”, ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço da concessionária, evidenciado por laudos técnicos idôneos e pela ausência de prova contrária suficiente por parte da apelada.
5. Em relação aos segurados “METALCOM METALÚRGICA LTDA” e “COOP. DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI BIOMAS”, não há comprovação da contratação do serviço de energia elétrica com a concessionária, configurando ausência de pressuposto essencial para a responsabilização.
6. O laudo técnico referente ao segurado “MITRA DIOCESANA DE SINOP” não atende aos requisitos do art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, pois não foi emitido por profissional habilitado conforme as exigências do CONFEA, impossibilitando a atribuição de responsabilidade à concessionária.
7. Diante do reconhecimento parcial do pedido, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser ajustada, sendo rateada em 60% para a apelante e 40% para a recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da concessionária de energia por danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de descargas elétricas depende da comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado.
2. Relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST podem afastar a presunção de culpa da concessionária, caso demonstrem a inexistência de perturbação na rede elétrica.
3. Para pleitos indenizatórios com base em danos elétricos, laudos técnicos devem atender aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo emitidos por profissional habilitado conforme as exigências do CONFEA.
4. A ausência de comprovação da relação contratual entre o segurado e a concessionária de energia impede a atribuição de responsabilidade civil à distribuidora.
5. Diante do acolhimento parcial do pedido, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser proporcional ao êxito obtido pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1007198-62.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.2024, pub. DJE 25.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001124-55.2024.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AOS VOTOS DO 1o EXMO. EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DESCARGAS ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos a equipamentos eletrônicos e a prestação do serviço pela concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir a distribuição do ônus da sucumbência diante do reconhecimento parcial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, comprova a inexistência de perturbação na rede elétrica em relação a parte dos segurados indicados pela seguradora.

4. Quanto aos segurados “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP” e “SILVANA DA COSTA NAZARIO”, ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço da concessionária, evidenciado por laudos técnicos idôneos e pela ausência de prova contrária suficiente por parte da apelada.

5. Em relação aos segurados “METALCOM METALÚRGICA LTDA” e “COOP. DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI BIOMAS”, não há comprovação da contratação do serviço de energia elétrica com a concessionária, configurando ausência de pressuposto essencial para a responsabilização.

6. O laudo técnico referente ao segurado “MITRA DIOCESANA DE SINOP” não atende aos requisitos do art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, pois não foi emitido por profissional habilitado conforme as exigências do CONFEA, impossibilitando a atribuição de responsabilidade à concessionária.

7. Diante do reconhecimento parcial do pedido, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser ajustada, sendo rateada em 60% para a apelante e 40% para a recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia por danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de descargas elétricas depende da comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado.

2. Relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST podem afastar a presunção de culpa da concessionária, caso demonstrem a inexistência de perturbação na rede elétrica.

3. Para pleitos indenizatórios com base em danos elétricos, laudos técnicos devem atender aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo emitidos por profissional habilitado conforme as exigências do CONFEA.

4. A ausência de comprovação da relação contratual entre o segurado e a concessionária de energia impede a atribuição de responsabilidade civil à distribuidora.

5. Diante do acolhimento parcial do pedido, a distribuição do ônus da sucumbência deve ser proporcional ao êxito obtido pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1007198-62.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.2024, pub. DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no. 1001124-55.2024.8.11.0041, ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 256717176).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que os documentos juntados na inicial demonstram a responsabilidade da ré/apelada que, por sua negligência, causou danos aos imóveis segurados, em razão de oscilações de energia decorrentes de descarga elétrica advindas das redes externas do imóvel.

Sustenta que os laudos técnicos foram elaborados por empresas especializadas no ramo, capaz de atestar a causa dos danos ocorridos, além de serem idôneas e imparciais.

Defende que os laudos e relatórios de regulação demonstram manifestamente que os danos foram oriundos de oscilações de energia decorrentes de negligência da ré/apelada.

Alega que os documentos para comprovar a ausência de responsabilidade da ré/apelada devem obedecer aos parâmetros fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 9 do Prodist, apontando de forma clara e precisa e inexistência de oscilações na rede elétrica, o que não ocorreu (ID 256717179).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 256717183).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico e relatório final simplificado), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelante.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN). (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelada, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Nesse contexto, tem-se que a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 52.913,11 (cinquenta e dois mil e novecentos e treze reais e onze centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

A apelante ajuizou a Ação Regressiva onde busca a parte autora o recebimento da quantia total de R$ 52.913,11, paga aos segurados, em razão de descargas elétricas que culminaram na queima de aparelhos eletrônicos.

A sentença julgou improcedente os pedidos.

Em apelação, a autora afirma que ficou comprovado o nexo causal, bem como que apresentou laudos periciais.

A lide foi extinta em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do apelado, sendo julgados procedentes os Embargos Monitórios e indeferido o pedido inicial.

No caso, verifica-se que a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 256717172), o qual comprovam que, no que tange ao segurado “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP”, houve perturbação na rede de energia elétrica do segurado, portanto, justifica eventual obrigação de restituição.

Além disso, quanto à segurada “SILVANA DA COSTA NAZARIO”, verifica-se que a sentença deve ser reformada, já que a seguradora demonstrou que a segurada experimentou danos em bens patrimoniais segurados em razão de sobretensão e descarga atmosférica na rede de alta tensão, conforme laudo técnico de 256716315 - Pág. 66, e a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica da segurada.

Desse modo, é correto o dever de ressarcimento quanto aos segurados “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP e SILVANA DA COSTA NAZARIO”, porquanto demonstrado o nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Entretanto, quanto aos segurados “METALCOM METALURGICA LTDA e COOP. DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTOSICREDI BIOMAS” do exame dos documentos anexados a inicial não se verifica a existência de qualquer documento que comprove a contratação de energia elétrica por parte do segurado e a concessionária de energia.

Embora seja um documento de fácil produção, a parte autora deixou de apresentar a conta de luz do local em que alegadamente ocorreu o sinistro do segurado.

No mais, verifica-se que o laudo técnico do segurado “MITRA DIOCESANA DE SINOP”, não atende aos requisitos do art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021. Veja-se:

“Art. 602. O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens: (...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:

(...)

b) o laudo emitido por profissional qualificado; e (...)”.

Isso porque, conforme a Decisão Normativa n.o 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia), os laudos devem ser emitidos por profissionais qualificados e habilitados à função, quais sejam:

“Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I – engenheiro eletricista;

II – engenheiro de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV – engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V – engenheiros de operação, modalidade eletricista; VI – tecnólogo na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - COMPROVANTE DE ENDEREÇO E NOTIFICAÇÃO DE SINISTRO - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em ação regressiva movida pela seguradora contra concessionária de energia elétrica, a ausência de documentos essenciais, como o comprovante de endereço do sinistro e a notificação prévia à concessionária, inviabiliza a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano alegado.

A responsabilidade civil exige a comprovação de um nexo causal entre o fato e o dano. Na hipótese, a ausência de prova desse vínculo afasta a responsabilização da concessionária.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito de forma satisfatória e resulta, portanto, na improcedência da demanda.

(N.U 1007198-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Portanto, ausentes os requisitos que comprovem o nexo causal do dano ocorrido e da concessionária quanto aos segurados “METALCOM METALURGICA LTDA, COOP. DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTOSICREDI BIOMAS e MITRA DIOCESANA DE SINOP.”

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso,
para determinar o dever de ressarcimento apenas ao que foi despendido com os segurados
“DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP e SILVANA DA COSTA NAZARIO”
. Altero a distribuição o ônus da sucumbência deve ser rateado em 60% para a apelante e 40% para a recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal para dar parcial provimento ao recurso e determinar o ressarcimento do que foi despendido com os segurados “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP e SILVANA DA COSTA NAZARIO”.

Altera-se a distribuição o ônus da sucumbência deve ser rateado em 60% para a apelante e 40% para a recorrida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos votos dos 1o e 2o vogais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025.